Tribunal: TJBA
Processo: 0004084-42.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004084-42.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ELIENE RIBEIRO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ENIS OLIVEIRA NUNES, ALAIN SANTOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista.

2. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade solidária da concessionária e do Município de Vitória da Conquista pelos danos decorrentes de má prestação do serviço de esgotamento sanitário, que teria contribuído para o entupimento de valas de drenagem pluvial e consequente alagamento de imóvel.

3. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que o julgado seria incoerente ao reconhecer a má execução dos serviços de esgotamento sanitário pela EMBASA e, ao mesmo tempo, atribuir responsabilidade ao Município pela limpeza das valas.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao reconhecer responsabilidade solidária entre Município e concessionária; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de pontos relevantes suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante que deveria ser expressamente enfrentado.

7. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo da decisão.

8. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao afirmar que a má execução dos serviços de esgotamento sanitário pela concessionária contribuiu para o entupimento das valas de drenagem pluvial, em conjunto com a insuficiente limpeza promovida pelo Município, reconhecendo, por isso, a responsabilidade solidária de ambos.

9. Não se verifica contradição interna, pois o acórdão não apresentou proposições incompatíveis, apenas reconheceu a concorrência de causas entre as condutas da EMBASA e do Município.

10. Assim, os embargos consistem, na verdade, em tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar vício que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabível quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado recorrido”.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004084-42.2007.8.05.0274
, em que figuram como embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como embargad
o

ALYRIO SOUZA
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.